Tribunal: TJSP
Processo: 1016916-42.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016916-42.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada JANILE BATISTA DE
CAMPOS CIOLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016916-42.2017.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
APELADA: JANILE BATISTA DE CAMPOS CIOLETTI
COMARCA: SOROCABA - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Embriaguez do falecido segurado
comprovada - Agravamento intencional do risco caracterizado -
Descumprimento de cláusula contratual e norma legal - Culpa pelo
advento do sinistro evidenciada - Indenização indevida -
Embargos acolhidos para declarar inexigível o crédito fundado no
título executivo extrajudicial - Apelo provido.
VOTO N° 43.675 (Processo digital)
Embargos à execução de título extrajudicial, fundada
em contrato de seguro de vida, julgados parcialmente procedentes pela sentença
de fls. 273/279, embargos de declaração rejeitados, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Aduziu,
em suma, que o falecido segurado estava alcoolizado no momento do acidente
que o vitimou, conforme evidenciou o exame toxicológico juntado. Disse que o “de
cujus” agravou intencionalmente o risco ao dirigir sob efeito de álcool em
quantidade muito superior àquela permitida em lei, sendo este o motivo da recusa
de pagamento da indenização postulada. Discorreu acerca dos efeitos dos graus
de concentração de álcool no sangue. Argumentou que a causa determinante do
acidente foi a embriaguez do segurado. Afirmou que ele infringiu a lei de trânsito
e norma contratual. Sustentou que as cláusulas contratuais comportam
interpretação restritiva. Ponderou que sua responsabilidade se limita aos riscos
previstos nas condições gerais do contrato, que são de conhecimento dos
segurados. Colacionou vasta jurisprudência em abono à sua tese.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016916-42.2017.8.26.0602 -Voto no
3
autos.
É o relatório.
Trata-se de embargos opostos à execução de título
extrajudicial, por meio da qual a exequente, na qualidade de beneficiária de
seguro de vida, objetiva que a executada seja compelida a pagar o capital
segurado em seu favor, com acréscimo de encargos legais, em virtude do óbito
do marido em acidente de trânsito.
A executada, ora embargante, postula a declaração de
inexigibilidade do crédito exigido por força do contrato de seguro de vida firmado
entre com o falecido marido da embargada e o subsequente levantamento do
valor depositado como garantia da execução.
No caso em tela, o exame toxicológico concluiu que o
segurado, por ocasião do acidente que lhe ceifou a vida, estava sob efeito de
álcool, concentrado em 3,2 gramas por litro de sangue (fls. 128).
Por isso, a seguradora negou o pagamento da
indenização em decorrência da ausência de cobertura técnica, tendo em vista a
configuração de hipótese de exclusão por agravamento intencional do risco. (fls.
129 e 143)
E com razão.
É
certo
que
a
embriaguez
representa
fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016916-42.2017.8.26.0602 -Voto no
4
preponderante de agravamento do risco de acidente, pois os reflexos do
motorista ficam comprometidos, tanto assim que a conduta foi tipificada como
infração de natureza gravíssima pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
e como crime pelo artigo 306 do mesmo texto normativo.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo leciona que:
“A embriaguez corresponde a um estado temporário de
intoxicação da pessoa, provocada pelo álcool ou substância análoga de
semelhantes efeitos, que a priva do poder de autocontrole e reduz ou anula a
capacidade de entendimento.” ("in" Comentários ao Código de Trânsito
Brasileiro, RT, 5a edição, pág. 790, nota ao artigo 306).
Consoante o disposto na cláusula 15.1, alínea “a”, das
condições gerais da avença, a seguradora não pagará qualquer indenização,
nem restituirá os prêmios do seguro, quando o segurado agravar
intencionalmente o risco coberto. (fls. 73)
Ora,
não
há
dúvida
que
a inobservância da
mencionada norma contratual implicou no rompimento do vínculo firmado entre as
partes.
No mesmo sentido, o artigo 768 do Código Civil
preceitua que o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato.
Em situações análogas, esta Câmara tem orientado:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016916-42.2017.8.26.0602 -Voto no
5
COBRANÇA. Se pelo conjunto probatório contido nos autos vislumbra-se a
culpa do condutor do veículo segurado pelo acidente, agravado pelo seu
estado de embriaguez, improcede a pretensão indenizatória. Sentença
mantida. Agravo retido e recurso de apelação desprovidos.” (Apelação n°
0022121-48.2012.8.26.0019 - Des. Felipe Ferreira - j. 14/04/2016)
“SEGURO DE VIDA - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO -
CAUSA DO ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO RISCO - PERDA DO
DIREITO À INDENIZAÇÃO - O estado de embriaguez do segurado, causa
determinante do sinistro, é motivo para a exclusão da cobertura securitária.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
0002093-52.2012.8.26.0474-
Relator
Des.
Antonio
Nascimento
-
j.
15/12/2014)
Ademais, nem há que se cogitar na inexistência de
nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e a culpa da vítima pelo advento
do acidente, pois, conforme consignado no relatório do boletim policial, a
motocicleta conduzida pelo marido da autora chocou-se com a guia da sarjeta da
rodovia sem qualquer motivação, sobrevindo o seu tombamento no acostamento
e, na sequência, o arremesso do motociclista ribanceira abaixo. (fls. 123 e 255)
Nesse contexto, considerando que nenhum outro
veículo esteve envolvido no sinistro, restou evidenciada a culpa exclusiva do
segurado.
Sendo assim, mostrou-se justificada a recusa da
seguradora no tocante ao pagamento da indenização.
Logo, é rigor o decreto de procedência dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016916-42.2017.8.26.0602 -Voto no
6
embargos para declarar inexigível o crédito exigido por força do contrato de
seguro de vida executado, determinando-se o levantamento do valor depositado
para garantia da execução em favor da embargante.
Em virtude da sucumbência, condeno a embargada no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que
arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
atinente à gratuidade processual deferida na execução.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR